Tribunal: STF
Processo: Pet 10458
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

PETIÇÃO. REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE ELEMENTOS CONCRETOS A INDICAREM ILÍCITOS DOLOSOS NAS DECISÕES JUDICIAIS IMPUGNADAS. NÃO CONHECIMENTO.

1. Trata-se de representação criminal, autuada nesta Corte na classe petição, proposta por Silvio Itamar de Souza, com denúncia e pedido de investigação e outras providências em face do Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto, bem como em face de Desembargadores da 4ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e de Ministros da Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho.

2. Ao longo de sua representação, o autor narra supostas ilegalidades ocorridas no curso de um processo judicial trabalhista que patrocinou como advogado, sugerindo, por fim, que as autoridades que julgaram sua causa em diferentes instâncias devem ser investigadas, uma vez que teriam fundamentado suas decisões em provas fraudulentas. Argumenta, ainda, que o juiz de primeiro grau teria coagido sua cliente e que haveria um possível conluio entre o magistrado, os Desembargadores do TRT e os Ministros do TST.

3. Ao final, requer:

“Diante do exposto, mui respeitosamente, requer a Vossa Excelência se digne de apreciar e, se for o caso, mandar apurar dos fatos aqui relatados. 
 1.	Coação perpetrada pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto de obrigar a estagiária a comparecer à audiência trabalhista de 09/09/2019 sob pena de ser condenada a pagar custas processuais, com alegação de que teria ingressado com uma “reclamação trabalhista”. 
2. Coação para entrega de dinheiro indevido representado pela condenação a pagamento de multa por se considerar no acórdão regional que haveria litigância de má-fé na petição inicial. 
3. Afirmação falsa constante do acórdão regional de que nos autos existe “incidente manifestamente infundado”. Coação para entrega de dinheiro indevido representado pela condenação a pagamento de multa por litigância de má-fé por “provocar incidente manifestamente infundado”. 
4. Apuração da produção do termo datado de 07/06/2019, apuração do uso do termo datado de 07/06/2019 e apuração de aparente conluio entre o signatário da sentença e da sentença de embargos, os signatários do acórdão regional e os signatários do acórdão da 3ª Turma do TST publicado em 01/10/2021.
 5. Apuração do aparente conluio entre o signatário da sentença, os signatários do acórdão regional e os signatários do acórdão da 3ª Turma do TST publicado em 01/10/2021, que teria como objetivo proteger os prepostos da obrigação de prestar esclarecimentos dos fatos ocorridos em 11/06/2019 e da coação que resultou no fato de que a estagiária foi obrigada a assinar documento em que renunciava a dinheiro. 
6.Apuração da conduta dos signatários do acórdão regional de embargos e dos signatários do acórdão da 3ª Turma do TST publicado em 01/10/2021, referente ao fato de a estagiária ter sido multada por apresentar embargos “manifestamente protelatórios” e com “nítido intuito protelatório”. Embargos de declaração apresentados por exigência do art. 896, §1º-A, IV, CLT em que se fixa absoluta necessidade de sua apresentação para se apreciar de preliminar de negativa de prestação jurisdicional. Coação ilegítima para entrega de dinheiro indevido. 
7.Apuração da conduta dos signatários do acórdão regional de embargos e dos signatários do acórdão da 3ª Turma do TST publicado em 01/10/2021, referente ao fato de a estagiária ter sido multada por apresentar embargos “manifestamente protelatórios” e com “nítido intuito protelatório”. Embargos de declaração apresentados por exigência da Súmula 297/TST em que se fixa necessidade de sua apresentação para fins de prequestionamento. Coação ilegítima para entrega de dinheiro indevido. 
8. Apuração da conduta dos signatários do acórdão da 3ª Turma do TST publicado em 01/10/2021 referente à ameaça de multa por apresentação de embargos manifestamente protelatórios, com aparente objetivo de se impedir apresentação de embargos exigidos pela Súmula 356/STF.”

4. Ouvida, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo arquivamento dos autos.

É o relatório.

Decido.

5. Inicialmente, assinalo que a todo cidadão é garantido o direito de petição, nos termos do art. 5º, inc. XXXIV, al. “a”, da Constituição da República.

6. Porém, este direito deve ser exercido de acordo com o devido processo legal, cuja concretização pressupõe, entre outros aspectos, determinados meios e formas de veiculação, inclusive quanto à competência originária para análise do feito. Disso se extrai, no que interessa ao caso concreto, que o direito de petição, por si, não assegura seu conhecimento direto e irrestrito pelo Supremo Tribunal Federal, devendo a jurisdição ser exercida por via de instrumentos próprios, de acordo com as normas constitucionais e legais previstas. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE PETIÇÃO E PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, XXXIV, "A", E XXXV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. SÚMULAS VINCULANTES. EDIÇÃO, REVISÃO E CANCELAMENTO. ART. 103-A DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DA CONSTITUIÇÃO. IMPUGNAÇÃO MEDIANTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 11.417/06. AGRAVO IMPROVIDO. 1. As garantias constitucionais do direito de petição e da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, quando se trata de lesão ou ameaça a direito, reclamam, para o seu exercício, a observância do que preceitua o direito processual [art. 5º, XXXIV, "a", e XXXV da CB/88]. 2. A Lei n. 11.417/06 define os legitimados para a edição, revisão e cancelamento de enunciado de súmula vinculante [art. 3º]. O rito estabelecido nesse texto normativo não prevê a impugnação dos enunciados mediante recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Pet nº 4.556-AgR/DF, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 25/06/2009, p. 21/08/2009; grifos nossos).

“Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AÇÃO POPULAR. DEMANDA OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DE RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO DE PETIÇÃO. LIMITAÇÃO, NA ESFERA JUDICIAL, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ação ajuizada por cidadão para anular Resolução do Senado Federal. Hipótese que não se amolda ao rol taxativo das atribuições jurisdicionais originárias enunciadas nas alíneas do art. 102, I, da Magna Carta. Regime de direito constitucional estrito. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 2. O exercício do direito de petição, na via judicial, deve observar as regras processuais, pois limitado, neste caso, à regra, também de raiz constitucional, do devido processo legal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Pet nº 6.290-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15/10/2018, p. 19/10/2018; grifos nossos).

7. Dito isso, a competência originária desta Suprema Corte submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, de forma taxativa, no art. 102, inc. I, da CRFB.

8. Especificamente quanto às ações penais (às quais referencio considerando o endereçamento e o teor da representação), a competência originária deste Tribunal é fixada nos termos do art. 102, inc. I, als. “b” e “c”, da CRFB:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente: (...)
b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República;
c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente;”
	
9. Assim, de plano, verifica-se de forma patente e cristalina a incompetência desta Corte para a apuração originária de supostas ilegalidades cometidas pelo magistrado de primeira instância e pelos Desembargadores do TRT. 

10. Ainda que sejam considerados os Ministros da Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho como representados na presente petição, não vislumbro qualquer indício minimamente razoável nos argumentos trazidos pela parte autora para que se dê prosseguimento às medidas pleiteadas.  

11. Com efeito, a presente petição representa mero inconformismo do autor contra atos que correram de forma regular na origem, porém contrários a seus interesses. 

12. É manifesta a inexistência de ilícitos a serem apurados no âmbito da estrita competência deste Supremo Tribunal Federal. Como afirmado pela Procuradoria-Geral da República:

“Independentemente de eventual error in procedendo ou mesmo error in judicando, que tenham sido cometidos em detrimento da pretensão da autora da ação de indenização, o que se constata, a partir das razões da presente petição, é a irresignação contra as decisões proferidas no curso da ação trabalhista (fls. 10/49), todas contrárias às demandas da parte autora, mas que se encontram devidamente fundamentadas, sendo certo que o magistrado não pode ser punido criminalmente pelas decisões que venha a proferir dentro das previsões legais.”
 
13. Diante do exposto, não conheço da petição, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. 

Oficie-se ao Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto, bem como à 4ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e à 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, com cópia desta e da petição inicial, para ciência. 

Publique-se.

Brasília, 25 de outubro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator